Tribunal: TJDFT
Processo: 0739728-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE SUBSÍDIO. “25a HORA”. COISA JULGADA. VERBA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade da parcela denominada “25a hora”, reconhecida judicialmente como decorrente de jornada extraordinária prestada por servidores da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. O agravado alegou perda superveniente do objeto em razão da prolação de decisão nos autos originários, bem como a absorção da verba pelo novo regime de subsídio instituído pela Lei n. 7.481/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais do Distrito Federal, afasta a exigibilidade da parcela denominada “25a hora”, reconhecida judicialmente como decorrente de jornada extraordinária efetivamente prestada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não extinguiu a fase executiva, tratando-se de decisão interlocutória, passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015.
4. A “25a hora” decorre da extrapolação da jornada de 24 horas em razão da contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da LC n. 840/2011, não se tratando de gratificação incorporável ou vantagem pessoal.
5. A jurisprudência do STF (ADI 5.404/DF e RE 563.708) reconhece que o regime de subsídio não afasta o pagamento de verbas de natureza extraordinária, como horas-extras efetivamente prestadas.
6. O título executivo judicial transitado em julgado reconheceu o direito à “25a hora”, conferindo à verba natureza de obrigação consolidada, insuscetível de modificação por norma infraconstitucional posterior.
7. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, em decisão superveniente, reconheceu a continuidade do pagamento da verba, por se tratar de obrigação judicial não revogada expressamente pela nova legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital n. 7.481/2024 não afasta a exigibilidade da ‘25a hora’, quando reconhecida em título judicial como decorrente de jornada extraordinária efetivamente prestada. 2. Verbas de natureza extraordinária não são absorvidas pelo regime de subsídio, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, e devem ser pagas quando efetivamente devidas. 3 A modificação legislativa superveniente não revoga obrigações fixadas por decisão judicial transitada em julgado, salvo expressa previsão legal e compatibilidade com o novo regime jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4o; LC n. 840/2011, art. 59; Lei n. 7.481/2024, arts. 1o a 3o; CPC/2015, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 5.404, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10/3/2022; STF, RE n. 563.708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20/3/2013; TJDFT, APC n. 20150110367789, Acórdão n. 954.356, Rel. Des. da 1a Turma Cível, j. 13/7/2016; TJDFT, AI n. 0709096-55.2025.8.07.0000, Acórdão n. 2002109, Rel. Des. da 6a Turma Cível, j. 21/5/2025; TJDFT, AI n. 0726177-17.2025.8.07.0000, Acórdão n. 2040619, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 27/8/2025, DJe 16/9/2025.